Tribunal: TJDFT
Processo: 0718246-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – CEB. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6o, DA CF/88). DANOS EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DO SEGURADO DA AUTORA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA PELA AUSÊNCIA DE VARIAÇÃO NA TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. Embora se aplique a legislação consumerista nas relações entre o consumidor final e a Companhia Energética de Brasília – CEB, a referida empresa também está submetida às regras da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), à inteligência do preceituado pela teoria do diálogo das fontes.

2. A ANEEL editou a Resolução Normativa no 414/2010, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, bem como instituiu o procedimento para que ocorra o ressarcimento de danos causados aos consumidores decorrentes de caso de falha na prestação dos serviços, conforme se verifica nos artigos 204 e 205 da referida Resolução. Portanto, por se tratar de norma específica, deve prevalecer e ser observada pelos consumidores, no momento do pedido de ressarcimento por danos materiais.

3. No presente caso, os documentos juntados aos autos demonstram que, durante o período alegado pela autora, os limites de tensão de energia encontraram-se dentro da normalidade, assim como as variações e curva de fornecimento, razão pela qual não se verifica o nexo de causalidade entre a conduta da apelada fornecedora de energia elétrica e o resultado danoso aos eletrodomésticos.

4. Ausente o nexo de causalidade de que os danos causados à usuária decorreram de falha na prestação dos serviços da CEB, nos termos da norma inscrita no artigo 373, inciso I, do CPC, o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente.

5. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.